Tribunal: TJPA
Processo: 0800347-78.2022.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10438 - Dano Ambiental
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800347-78.2022.8.14.0061

APELANTE: MARIA IVONE DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por
Maria Ivone de Oliveira Teles
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, morais e ambientais movido contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte). Alega-se que inundações na comunidade
Vila Caputeua
, causadas pela má gestão hídrica da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, provocaram prejuízos diversos. A sentença foi proferida sem a realização de perícia técnica para apurar o nexo causal entre os danos e a conduta da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de prova técnica configurou cerceamento de defesa; (ii) definir se a sentença deve ser anulada para viabilizar a instrução probatória necessária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa caracteriza-se quando o julgamento antecipado da lide ocorre sem que as partes possam produzir provas essenciais, como nos casos de alta complexidade técnica, em que o nexo causal depende de perícia especializada.

4. A inexistência de prova pericial compromete a análise substancial do nexo de causalidade, em especial em litígios envolvendo questões técnicas relacionadas à gestão hídrica de uma usina hidrelétrica.

5. A utilização de “processo paradigma” para justificar o julgamento antecipado é inadequada, uma vez que os polos ativos diferem e não há identidade entre os pedidos e partes.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a ausência de instrução probatória necessária antes do julgamento configura cerceamento de defesa, exigindo a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado antecipa o julgamento da lide sem oportunizar a produção de provas técnicas imprescindíveis para a análise de questões complexas.

2. A utilização de “processo paradigma” não pode dispensar a realização de instrução probatória, especialmente quando não há identidade de partes ou pedidos.

3. Sentença anulada para viabilizar a instrução probatória adequada, em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 373, I; Lei nº 6.938/81, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.780.551/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.03.2022, DJe 03.05.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.190.268/SP, Rel. Min. Manoel Erhardt (Des. Convocado TRF5), Primeira Turma, j. 12.09.2022, DJe 14.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em
conhecer
do recurso e
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Maria Ivone de Oliveira Teles
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Tucuruí, que julgou improcedente o pedido de reparação de danos materiais, morais e ambientais ajuizado contra a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A (Eletronorte).

Na origem, foi proposta Ação Ordinária Indenizatória pela recorrente, fundamentada nos prejuízos causados pelas inundações ocorridas na comunidade
Vila Caputeua
, margem esquerda do Rio Tocantins, provocadas, segundo a autora, pela má gestão da vazão hídrica da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, administrada pela recorrida. Apontou a responsabilidade da Eletronorte, baseada em relatórios técnicos e notas elaboradas pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), que comprovariam a gestão inadequada dos recursos hídricos. Entre os danos alegados, destacou prejuízos às lavouras, destruição de bens, desalojamento, problemas de saúde e sofrimento social da comunidade afetada (Id 18862658).

A sentença de primeiro grau concluiu pela inexistência de provas suficientes para estabelecer o nexo causal entre a conduta da Eletronorte e os danos relatados, julgando improcedentes os pedidos e determinando a extinção do processo com resolução de mérito (Id 18862734).

Inconformada, a apelante alegou, em suas razões recursais (Id 18862736), que: a) a sentença desconsiderou as provas documentais e os estudos técnicos que fundamentaram o pleito; b) o licenciamento ambiental da usina é irregular, pois carece de Plano de Ação Emergencial e outras medidas previstas na legislação de segurança de barragens; c) o princípio da responsabilidade objetiva deve ser aplicado ao caso, conforme o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, dado que a recorrida é poluidora potencial.

Requereu a reforma integral da sentença para que sejam reconhecidos os danos materiais, morais e ambientais, condenando-se a Eletronorte a ressarcir os prejuízos sofridos, além da adoção de medidas reparatórias para a recuperação da área afetada.

Em contrarrazões (Id 18862741), a Eletronorte sustentou a ausência de nexo causal, argumentando que os eventos climáticos extraordinários, como chuvas intensas na região, foram responsáveis pelas inundações e que adotou todas as medidas possíveis para mitigar os impactos. Alegou, ainda, que a ação não demonstrou a efetiva existência de danos ou sua correlação com a atuação da empresa.

O Ministério Público opinou pelo parcial provimento da apelação, sugerindo a realização de perícia técnica para melhor elucidar o nexo causal entre os danos e a conduta da Eletronorte (Id 18862744).

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

DO MÉRITO

No presente feito, a discussão cinge-se a analise de o Juízo de 1º Grau violou, ou não, os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando proferiu julgamento antecipado da lide.

O cerne da controvérsia refere-se à responsabilidade da Eletronorte pelos danos alegados pela autora, decorrentes de suposta má gestão hídrica pela UHE Tucuruí. Tal questão demanda análise técnica especializada sobre o nexo de causalidade entre as operações da usina e os prejuízos descritos.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, é incumbência da autora provar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, em causas de alta complexidade técnica, como a presente, essa prova frequentemente depende de laudos técnicos.

No caso, a ausência de produção da prova pericial comprometeu a instrução probatória, impossibilitando uma análise aprofundada dos fatos. Tal circunstância caracteriza cerceamento de defesa e compromete a validade da sentença proferida.

O Magistrado, não obstante seja o “peritus peritorum” da causa, não pode concluir sobre questões fora de sua
experstise
, em cerceamento de garantias constitucionais

Este signatário, em diversas oportunidades, tem rechaçado alegações de cerceamento de defesa, em um contexto em que o juízo, como destinatário da prova, entende desnecessária a produção para a resolução da contenda, com esteio no art. 370 do CPC.
Não é o caso dos autos.

Neste ponto, entende-se que razão assiste ao Ministério Público de 2º Grau, no sentido de que a prova técnica é imprescindível para a resolução da contenda, e que o denominado “processo paradigma”, apontado como fundamento para o julgamento antecipado, não pode ser utilizado de forma cogente no presente feito, por ausência de identidade de pedidos – tese de
distinguishing
que se adere neste
decisum
, senão vejamos:

“O r. Juízo de piso determinou o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a adequada instrução probatória necessária para apuração das complexas afirmações trazidas à tona pela parte Recorrente.

Outrossim, ainda que existam processos similares com os mesmos pedidos e mesmo polo passivo, entendo irrazoável a utilização de “processo paradigma”, como o utilizado pelo Juízo de 1º grau, destacando que neste processo teria ocorrido toda a instrução probatória o que ensejou a antecipação do julgamento nos presentes autos.

Destaco que este “processo paradigma” não apresentava os mesmos polos ativos da demanda, portanto, ainda que os pedidos formulados pelo polo passivo possam ser iguais aos formulados no Processo n.º 0804182-11.2021.8.14.0061, não é possível afirmar que os mesmos pedidos seriam formulados em ambos os processos, posto que são partes distintas.

Denoto, por oportuno, que sequer existiu a apresentação de contestação por parte da Requerida nos presentes autos, não existindo presunção de que as mesmas informações de defesa seriam apresentadas nos presentes autos, considerando que uma determinada linha argumentativa fora utilizada em outro processo similar.

Em sendo assim, entendo a ocorrência de nulidade no julgamento proferido pelo r. Juízo de 1º grau, posto que a antecipação do julgamento antecipado, sem a realização de instrução probatória, prejudicou, sobremaneira, todas as partes processuais.

Destaco, por oportuno, que a ausência de despacho saneador, anterior ao proferimento da sentença definitiva, configuraria a ocorrência de cerceamento de defesa, consoante entendimento jurisprudencial vigente [...]” (grifos nossos).

Ademais, deve-se colacionar os entendimentos do STJ no sentido de que
o julgamento de improcedência, quando necessária instrução probatória, configura cerceamento de defesa
, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ENCERRAMENTO COM A CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FRAUDE. FALTA DE OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Configura-se cerceamento de defesa quando a decisão conclui pela improcedência do pedido por falta de provas, sem que sua produção tenha sido oportunizada. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem anulou a decisão agravada, por entender que é direito da então agravante produzir a prova do que alega, no bojo do incidente de impugnação de crédito, uma vez que isto não lhe foi facultado, tendo o decisum, contraditoriamente, encerrado o incidente com a declaração de inexistência de demonstração da fraude alegada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.780.551/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 3/5/2022) (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS A AMPARAR A PRETENSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado (AgInt no AREsp 1406156/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021, dentre outros precedentes).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.190.268/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022) (grifos nossos).

Enfim, não resta alternativa a este signatário senão reconhecer, nos termos da Manifestação do Ministério Público, que a decisão de 1º Grau padece de nulidade insanável.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
anular
a sentença de 1º Grau, na esteira de manifestação da d. Procuradoria de Justiça
, para que se promova a instrução processual adequada, em atenção aos princípios do contraditório e ampla defesa.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2024